Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SIGILO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA PARA GARANTIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, e a manutenção do sigilo processual até o término das diligências constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de autorização da reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; b) verificar a legitimidade da decretação de sigilo processual temporário, enquanto pendentes as medidas constritivas, para evitar a frustração da tutela jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. O histórico dos autos revela tentativas frustradas de bloqueio de valores e indícios de confusão patrimonial entre as empresas executadas, bem como a constituição de nova sociedade com vínculos pessoais e patrimoniais com os devedores, circunstâncias que evidenciam a necessidade de adoção de medidas eficazes para assegurar o crédito exequendo.
5. A jurisprudência reconhece que a ausência de estrutura material ou humana do Juízo não constitui fundamento legítimo para negar o uso do referido sistema, devendo ser prestigiadas medidas tecnológicas que favoreçam a eficiência da execução.
6. Quanto ao sigilo processual, embora a publicidade seja regra (art. 189 do CPC), admite-se sua restrição temporária quando necessária à efetividade das medidas judiciais, sobretudo quando a divulgação antecipada puder comprometer os resultados das diligências patrimoniais.
7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar que autorizou o uso do SISBAJUD – “teimosinha” por 30 (trinta) dias e a manutenção do sigilo, até a conclusão das medidas constritivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: A reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é medida legítima e adequada para assegurar a efetividade da execução, podendo ser autorizada pelo prazo de 30 dias.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 189, 300, 1.015, parágrafo único, e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056040, 0728735-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09/10/2025, p. 24/10/2025.